Tribunal: TCU
Processo: 021.929/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4774/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre os indícios de irregularidade pelo possível dano ao erário resultante da manutenção de estoque dos 33 (trinta e três) tratores agrícolas novos da marca LS80 PLUS, desde dezembro de 2018, no Município de São Lourenço da Serra - SP sob o risco de degradação, quando deveriam ter sido destinados ao programa de agricultura familiar; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que subsistiria a falta de identificação completa das irregularidades e, inclusive, a ausência de informações sobre o uso efetivo dos tratores agrícolas em prol de cada assentamento; Considerando que o controle e a fiscalização sobre a aplicação dos recursos federais e a gestão financeira na administração federal figurariam, nesse caso, como atribuição primária do Incra e, assim, diante da eventual necessidade de aplicação do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o Incra deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, assim, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e, desse modo, ela pode ser diferida para o momento futuro, a partir do eventual ingresso no TCU da tomada de contas especial instaurada pelo Incra, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Considerando, de toda forma, que o TCU deve enviar a determinação ao Incra para que apure as falhas ora noticiadas na presente representação, informando o TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sobre a efetiva cessão dos equipamentos para o uso em prol das comunidades assistidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a ausência de objeto pela necessidade de apuração primária pelo Incra, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.929/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) apure as falhas ora noticiadas na presente representação, informando o TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sobre a efetiva cessão dos equipamentos para o uso em prol das comunidades assistidas, sem prejuízo de instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia do expediente acostado à Peça 1, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para facilitar a sua atuação na fiscalização sobre os indícios de irregularidades ora relatados, com a subsequente análise conclusiva das informações; 1.7.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.3. promova o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.6 deste Acórdão.